Tribunal: STF
Processo: HC 221622
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.10.2022 por Vinícius Martins Ferreira, em benefício de Thiago Orsi Urias, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1.6.2022, denegou o Habeas Corpus n. 771.208/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 19.4.2022, pela apontada prática dos delito previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 2º da Lei 12.850/13 e art. 1º da Lei 9.613/98, pelo Juiz de Direito Lucas Fonseca Silveira, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Paracatu/MG.



    3. Em 24.6.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e outros (Ação Penal n. 0007988-17.2022.8.13.0470). Narrou-se na inicial acusatória:



    “(...)



    DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA



    Consta do incluso procedimento investigativo que, desde maio de 2021 até abril de 2022, os denunciados Deivid Caetano dos Santos, Jorge Luiz Costa Dornel, Thiago Orsi Urias, Luciano Alves Silva, Eduarda Rodrigues de Moreira, Drielle Alencar Soares, Júlia Ferreira Alcântara, Hanna Rebecca Moreira, Alisson Soinski, Renato Caetano da Silva, Rafael Maia, Murilo Gustavo Amâncio Borges e o adolescente Victor Hugo Ventura Valadão, se associaram, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o fito de obter vantagens, direta e indiretamente, mediante a prática de infrações penais, notadamente, o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    DO TRÁFICO DE DROGAS



      Consta do incluso procedimento investigativo que, entre maio de 2021 até abril de 2022, os denunciados Deivid Caetano dos Santos, Drielle Alencar Soares, Júlia Ferreira Alcântara, Jorge Luiz Costa Dornel, Thiago Orsi Urias, Luciano Alves Silva e Eduarda Rodrigues de Moreira, adquiriram, mantiveram em depósito, guardaram, ocultaram, transportaram, forneceram e comercializavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com envolvimento do adolescente Victor Hugo Ventura Valadão. 



    NARRATIVA FÁTICA



    Extrai-se dos autos que os denunciados, Deivid Caetano dos Santos, Jorge Luiz Costa Dornel, Thiago Orsi Urias, Luciano Alves Silva, Eduarda Rodrigues de Moreira, Drielle Alencar Soares, Júlia Ferreira Alcântara, Hanna Rebecca Moreira, Alisson Soinski, Renato Caetano da Silva, Rafael Maia e Murilo Gustavo Amâncio Borges, com a contribuição do adolescente Victor Hugo Ventura Valadão, associaram-se, por meio de uma estrutura ordenada e divisão de tarefas, com a finalidade de comercializar drogas sintéticas, especificamente Ecstasy e MDMA, em diversas cidades do estado de Minas Gerais, a saber: Ituiutaba, Uberlândia, Frutal, Araguari e Paracatu. 



    A presente organização criminosa é dividida em 02 (dois) núcleos, sendo um núcleo central/executor: integrado pelos denunciados Deivid, Jorge, Thiago, Rafael, Alysson, Renato, Luciano, Murilo, Eduarda, Hanna e pelo adolescente Victor Hugo, os quais são responsáveis por operacionalizar desde a aquisição de substâncias entorpecentes até a logística de ocultação, transporte e posterior revenda das drogas, e outro núcleo de movimentação financeira: integrado pelas denunciadas Júlia e Drielle, as quais recebiam e movimentam ativos financeiros provenientes do tráfico de drogas, na medida em que Júlia também ocultava grande quantidade de drogas.



    (...)



    O denunciado THIAGO ORSI URIAS, vulgo “Tiaguinho”, é integrante do núcleo central/executor na cidade de Uberlândia/MG, responsável por ocultar, comercializar e remeter drogas. 



    O denunciado Thiago foi quem remeteu 229 (duzentos e vinte e nove) comprimidos de ecstasy, no dia 27/05/2021, para a denunciada Hanna Rebecca. 



    Além disso, sua participação na citada organização está demonstrada pela análise do Icloud e das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente: 



    (...)



    Além dos diálogos acima transcritos, o auto circunstanciado n° 2, apresenta diversos outros diálogos que demonstram o vínculo entre o denunciado Deivid e o denunciado Thiago. 



    Também resta demonstrado o vínculo entre Thiago e Drielle, haja vista a existência de transferências bancárias daquele em favorecimento da conta bancária da mãe de Drielle.



    Pelas diversas imagens e vídeos extraídos do aparelho celular do denunciado Thiago, é possível notar o manuseio de grande quantidade de substâncias com aspecto semelhante à ecstasy, MDMA, haxixe e maconha e pelas propriedades dos arquivos, as imagens foram criadas em datas recentes comprovando o engajamento atual de Thiago com a comercialização de drogas ilícitas. 



    Frise-se o vídeo constante na fl.308, em que Thiago filma diversos pacotes de substâncias semelhantes a ecstasy de coloração verde e branca e diz: “aí Deivinho! A marca tá aí, Neguim. Só vim buscar nego!” 



    Por meio das imagens nota-se que o denunciado Thiago também prepara as substâncias ilícitas para o comércio, conforme fls. 315/316, em que as imagens demonstram substância semelhante a haxixe sendo pesado em uma balança de precisão e outros recipientes sendo manuseados pelo denunciado. Aliás, ao fundo da referida imagem, aparece um cartão de saúde da empresa Unimed, tendo como titular o Thiago Orsi Urias, o que não deixa dúvidas de que o entorpecente estava na posse dele. 



    Aliado a isso, Thiago foi abordado em 25/10/2021, em posse de haxixe, na cidade de Uberlândia e no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nestes autos, foi encontrada vasta quantidade de entorpecentes ilícitos com ele. 



    E mais, consta na análise do Icloud do denunciado Thiago prints com a contabilidade do tráfico de drogas exercido por ele, nos quais é possível notar seu engajamento longínquo e de larga escala com o tráfico de drogas (fls. 297/299).



    (...)” (fls. 5-6 e 30-34, e-doc. 16).



    4. Sustentando ser o paciente dependente químico e alegando ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar e a carência de contemporaneidade da medida decretada, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1899909-59.2022.8.13.0000 (1.0000.22.189990-9/000), denegado pela Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal estadual, em 1.9.2022:



    “HABEAS CORPUS. ARTIGO 2ª, §4º, I, DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI N.º 11.343/06. DISCUSSÕES MERITÓRIAS. VIA INADEQUADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    - Sendo o habeas corpus instrumento de cognição sumária, o qual não admite o revolvimento do caderno probatório, inviável se afigura a análise intensa e vertical da tese defensiva relativa à ausência de provas de autoria. 



    - Afigurando-se suficientemente fundamentadas tanto a decisão constritiva quanto a de indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, não se há falar em constrangimento ilegal. 



    - Não prospera a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar se a delonga justifica-se pela complexidade da causa, preponderando à espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de processo com pluralidade de denunciados” (fls. 1-7, e-doc. 21)



    5. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 771.208/MG, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.10.2022. 



    A decisão monocrática, publicada em 10.10.2022, transitou em julgado em 18.10.2022, de acordo com registro de movimentações no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “[a]pesar da decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ, é manifest[a] a ausência dos requisitos para a imposição da medida extrema elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e a falta de fundamentação idônea no decreto prisional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera “que a decisão de prisão preventiva não possui fundamentação idônea quanto a segregação cautelar do ora Paciente, arguindo garantia da ordem pública e instrução criminal, tendo-se baseado na gravidade abstrata do delito de organização criminosa, imputado ao defendente de maneira precária pela autoridade policial” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que “é necessário repisar (...) que o paciente encontra-se preso desde o dia 09.04.2022 (sic), sem o recebimento da denuncia, extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sem que a defesa tenha dado causa a essa situação, e que, caracterizado está o constrangimento ilegal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Paciente é tecnicamente primário, o que demonstra, outrossim, que qualquer argumentação no sentido de risco de reiteração delitiva é temerária e parte de uma mera conjecturação, não devendo e nem podendo servir como supedâneo apto a embasar um decreto segregatório preventivo, por ausência de cautelaridade” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “[p]or certo que NÃO é caso de decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente, posto que se trata de TOXICÔMANO, estando ausentes os requisitos de sua prisão preventiva – cautelar máxima de extremo rigor que somente poderia ser invocada em último caso” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    (i). O deferimento da medida liminar a fim de se revogar o decreto prisional preventivo; 



    (ii). Ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, concedendo ao paciente o direito de responder em liberdade sobre os autos criminais supratranscrito” (fl.15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.10.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 771.208/MG, tansitada em julgado em 18.10.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    10. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Paracatu/MG (Ação Penal n. 1500203-96.2022.8.26.0621) concluiu pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para a instrução criminal, enfatizando a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente:



    “(...)



    Tecidas êstas breves coosiderações de oidem teórica. reputo que a representação inicial deve ser acolhida em sua integralidade, pois devidarnete respaldada por robusto lastro indiciário - corporificado pelo(a)(s) Relatório de Análise de Material Apreeodido de ff. 18/33; Relatório de Informação de Polícia Judiciária de ff. 34/64 e 322/564; Autos Circunstaciados de lnterceptação Telefôniica de ff. 89/118, 149/226 e 237/293 e Mídias de ff. 119, 134 e 236-A. 



    Com efeito, no caso em apreço, infere-se dos autos que, no dia 27 de maio de 2021, foi realizada a prisão em flagrante da investigada Hannah Rebecca Moreira em decorrência da prática do tráfico de drogas, consubstanciada pelo recebimento, via Correios, de uma encomêrda cefieídt 229 (duzentos e vinte e nove) comprimidos de ecstasy. Diante disto, a autoridade ainda representou pela realização de busca e apreensão domiciliar na residência da susa investigada, o que foi deferido por este juÍzo. Cumprida a medida, mais uma grande quantidade de substáicias entorpecentes foi arrecadada (maconha, skank, MDMA e ecstasy), além de vários apetrechos comumente empregados na traficârcia e, especialmente, um apareiho celular. 



    A partir da extração e aná1ise dos dados armazenados no apetelho celular apreendido em poder da investigada Hannah Rebecca Moreira, foram colhidos indicativos sugerindo que os entorpecentes arrecadados seriam provenientes da cidade de Uberlândia,/MG, sendo, por conseguüte, instaurado inquérito policial para o devido descortinamento da integalidade dos fatos.



    Durante as diligências iniciais investigativas foram apanhados outros etementos sinalizando que o investigado Thiago Olsi Urias foi o responúvel pela remessa das drogas ilicitas aprcendidas no dia 27 de maio de 2021, sendo que o pagamento por estas foi efetivado, via PIX, em beneficio da investigada Júüa Feneira Alcatar.



    À vsta disto, a Polícia Civil de Minas Gerais representou por diveras cautelares, incluindo interceptação e quebra de sigílo telefônico e telemático, cujos elementos angariados, já no primeüo periodo de efetivação, corroboraram àqueles aEteriorcs, isto é, de que as substáncias entorpeceúes sintéticas para a investidada Hannah Rebeca , de fato, seriam originárias de um grupo criminoso especializado no narcotráfico. Ta1 grupo, a prcpósito, conforme os indícios paulatinamente colhidos, possuiria ramificações em diversos municípios de Minasa Gerais e seria integrado pelos investigados Thiago Orsi Urias, Renato Caetano da Silva (Uber), Luciano Alves Silva ("Veião'), Deivid Caetano dos Santos ('Deivinho" e/ou 'Home”), Eduarda Rodrigues de Moreira ('Duda"), assiln como Hannah Rebecca. 



    (...)



    Afora os diálogos interceptados - exibidos nos Autos encartados às ff. 89/118, 149/226 e 237/293 -, importa sublinhar que a quebra de sigilo telemático das contas do Icloud pertencentes aos investigados Thíago Orsi Urias e Júlia Ferreira Alcantara também implicou na colheita de farta quantidade de elementos indicativos, sobretudo desvelando uma intensa movimentação de drogas ilícitas e ativos financeiros pela orcrim, outrossim corroborando as suspeitas de ter sido aquele o responsável pelo envio dos entorpecentes apreendidos em poder da investigada Hannah (27/05/2021), além de outras três remessas anteriores.



    (...) Em suma, há no bojo do presente expediente, com efeito, elementos de informação comprovando, ao menos por ora, a materialidade delitiva dos crimes tipificados, em tese, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 2.º da Lei 12.850/13 e, quiçá, artigo 1º da Lei 9.613/98.



    (...)



    Somando-se a isso, conforme bem pontuado pela autoridade policial em sua representação, os investigados, durante o período de monitoramento telefônico, especialnente nos momentos em que as intervenções policiais foram realizadas, se comunicaram e estabeleceram versões falaciosas, assim como sugeriram a exclusão de mensagens enviadas e recebidas, com o nítido propósito de se eximirem de suas responsabilidades criminais. Dita conjuntura, evidentemente, sugere que os investigados podem continuar envidando esforços para perturbar a escorreita instrução criminal, o que igualmente reflete a necessidade da constrição cautelar.



    De mais a mais, impora salientar que o cenário fático investigado é contemporâneo e vem se protraindo no tempo, sendo certo, além disto, que a subsunção daquel aos tipos penais em tese comina penalidades superiores a quatro anos. 



    Outrossim, a dimensão gravosa dos fatos e a periculosidade em concreto dos investigados demonstra a insuficiência e inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública e para a instrução criminal. Desse modo, presentes todos os pressupostos, requisitos e fundamentos para a prisão preventiva.



    (...)” (e-doc. 19). 



    11. A idoneidade da fundamentação do decreto prisional, a sua contemporaneidade e ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo foram realçadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 1.9.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 1899909-59.2022.8.13.0000 (1.0000.22.189990-9/000), Relator o Desembargador Matheus Chaves Jardim:



    “(...)



    Inicialmente, impede destacar que a tese apresentada pelo impetrante relativa à negativa de autoria consiste em matéria de mérito, requerendo aprofundado exame do conjunto fático – probatório, a ser enfrentado pelo juízo de primeiro grau, sendo o writ a via inadequada para tanto. Noutro giro, encontra-se a decisão constritiva suficientemente fundamentada no art. 312 do CPP e em fatos concretos dos autos. 



    (...)



    Outrossim, a decisão a indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 463/465 – Processo Eletrônico, afigura-se devidamente fundamentada, reafirmando o MM. Juiz a quo a necessidade de manutenção da segregação cautelar imposta ao paciente, não se havendo falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo (...)



    Quanto à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, igualmente, razão não assiste à impetração. 



    Imperioso registrar que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida quando a dilação é decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se observa no caso em espécie. 



    Na hipótese dos autos, o atraso na instrução justifica-se pela complexidade do feito, tendo em vista referir-se a processo com pluralidade de réus (13 denunciados), com patronos e domicílios distintos, circunstancia a qual contribui para o prolongamento dos atos, relatando a d. autoridade coatora (doc. 29) não haver sido recebida a denúncia, vez ainda remanescer a apresentação de algumas defesas preliminares, bem como aguardar o juízo a devolução das cartas precatórias expedidas. Decerto, a aferição da ocorrência de excesso de prazo, longe de ser apenas uma operação aritmética, deve ocorrer mediante a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, in casu, estão sendo observados pela autoridade coatora na condução do processo.



          (...)



    Com efeito, o d. magistrado a quo vem tomando todas as providências necessárias para o andamento do feito, inexistindo desídia a ser atribuída ao Poder Judiciário, não se havendo falar, assim, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    (...)” (fls. 3-5, e-doc. 8). 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 771.208/MG, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.10.2022, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente e o excesso de prazo, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “(...)



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, tendo sido identificado, por meio da quebra de sigilo de dados, que ele seria "o responsável pelo envio dos entorpecentes apreendidos em poder da investigada Hannah (27/05/2021 - [229 comprimidos de ecstasy]), além de outras três remessas anteriores" (e-STJ fls. 443/444). 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



          (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 



    [...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. 



    Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Cumpre esclarecer que o ora paciente está custodiado desde 19/4/2022 e a denúncia não foi recebida até o momento.



    Acerca do tema, o Juízo de origem prestou as informações que seguem (eSTJ fls. 300/301, grifei):



    No dia 31 de março de 2022, este juízo acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente Thiago Orsi Urias, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal (ff. 460/464, ID 9480186391). 



    No dia 19 de abril de 2022, a Operação Overdose foi deflagrada, para o cumprimento das medidas cautelares deferidas por este juízo, inclusive a prisão do paciente Thiago Orsi Urias, ocasião em que ele foi flagrado na posse de vasta quantidade de MDMA e maconha (boletim de ocorrência acostado às ff. 591/596, ID 948026876). 



    Após a deflagração da Operação Overdose, com a prisão dos denunciados e apreensão de inúmeros aparelhos celulares, foram arregimentados outros contundentes elementos evidenciando a materialidade dos crimes perquiridos e sugerindo a autoria delitiva do paciente Thiago Orsi Urias, dentre outros vários indivíduos. 



    À vista disto, no dia 01 de junho de 2022, o Ministério Público aforou a ação penal pública incondicionada, imputando ao paciente a prática das condutas tipificadas no artigo 2º, §4º,inciso I da Lei 12.850/13 em concurso material com o artigo 33, c. c. artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06(ID 9478059007). 



    No dia 09 de junho de 2022, foi determinada a notificação dos denunciados, nos termos do rito especial previsto na Lei de Drogas (ID 9494321694). 



    Expedida carta precatória para a comarca de Uberlândia, o paciente Thiago Orsi Urias foi notificado no dia 28 de junho de 2022 no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido (ID9543413874), apresentando sua defesa preliminar no dia 08 de julho de 2022 (ID 9545879409), oportunidade em que suscitou a inépcia da denúncia e requereu a revogação da prisão preventiva. 



    No dia 29 de julho de 2022, este juízo rechaçou a preliminar eriçada pelo paciente, como também indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, permanecendo intactos os pressupostos, requisitos e fundamentos da cautelar anteriormente decretada (ID 9563949126). 



    Além disto, o paciente ingressou com Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Mineiro (n1.0000.22.189990-9/000), sendo a ordem denegada. 



    Compete acentuar que a denúncia ainda não foi recebida pois ainda remanesce a apresentação das defesas preliminares dos denunciados Jorge Luiz Costa Dornel, Rafael Maia, Drielle Alencar Soares e Eduarda Rodrigues Moreira. Além disto, destaco que o primeiro encontra-se em local incerto e não sabido, sendo notificado por edital, razão pela qual é possível presumir que o processo será desmembrado em relação a ele. Os demais, de outro modo, foram notificados pessoalmente, sendo que a denunciada Eduarda Rodrigues constituiu procurador e aos denunciados Rafael Maia e Drielle foram nomeados advogados dativos.



    De início, imperioso esclarecer que o procedimento específico para apuração dos crimes que envolvem drogas é regido pela Lei n. 11.434/2006, que prevê a apresentação da defesa prévia antes do recebimento da denúncia, conforme art. 55 do referido diploma. 



    Assim, verifica-se que eventual delonga para o início da instrução se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 12 réus com representantes distintos e necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. De todo modo, não se constata desídia na condução do feito; pelo contrário, já foram analisadas as teses aduzidas na defesa prévia do ora paciente e o Juízo de origem tem impulsionado o feito regularmente, seja notificando novamente as partes que ainda não apresentaram suas defesas preliminares, seja nomeado defensores dativos para aqueles que não constituíram advogados, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o recebimento da denúncia.



    (...)



    Outrossim, o tempo de prisão decorrido até o momento não se mostra desarrazoado ou desproporcional, considerando a complexidade do feito e os delitos imputados ao paciente. 



    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial” (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, depois de alentada investigação, na qual se demonstrou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, pela pluralidade de agentes, pelo volume de transações, diversidade de entorpecentes e, ainda, pelas comunicações flagradas entre eles, em prejuízo da regularidad